Tribunal: TJMT
Processo: 0017156-66.2010.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017156-66.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALAN DA SILVA BRASILEIRO - CPF: 003.836.291-01 (APELADO), CRISTIANO DE ALMEIDA - CPF: 042.007.671-98 (VÍTIMA), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 009.042.191-43 (ASSISTENTE), CARLOS MAGALHÃES SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL

-
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, §

2o, INCISO
S
I
I, III
E IV,

DO CÓDI
GO PENAL
)
– IRRESIGNAÇ
ÃO
MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA

–

PRETENDI
D
A PRONÚNCIA DO ACUSADO
–
NÃO
CONFIRMAÇÃO
DOS ELEMENTOS INVESTIGATÓRIOS
EM JUÍZO –
STANDARD
PROBATÓRIO PARA A PRONÚNCIA NÃO PREENCHIDO -
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155 E 413
,
DO CPP –

TESTEMUNHO DE 'OUVIR DIZER' OU
HEARSAY TESTIMONY
- INSUFICIÊNCIA PARA A PRONÚNCIA
-
PRECEDENTES DO TJMT,
STJ E STF -
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
P
or implicar na submissão do acusado ao julgamento popular, a decisão de pronúncia deve satisfazer
requisitos
minimamente razoáv
eis
.

Pela i
nterpretação sistemática dos artigos 413 e 155
,
do
Código
de Processo Pen
al,
para que

o
juízo de admissibilidade da acusação
seja um filtro mais apurado
,
que
embora
não exi
ja
prova inequívoca da materialidade e da autoria delitiva
,
tampouco
se
base
ie
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fa
se policial
,
deve haver ao menos uma prova produzida em juízo,

sendo
este o
standard
probatório exigido nesta etapa processual.

2
.

N
ão se admite sentença de pronúncia com base exclusivamente em depoimentos indiretos,
"o testemunho de 'ouvir dizer' ou

hearsay

testimony
, dada a precariedade desse tipo de prova
.

3. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença
prolatada pelo Juízo da Primeira
Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
(
MT
)

que, com fundamento no art. 414
,
do Código de Processo Penal, impronunciou o acusado
ALAN DA SILVA BRASILEIRO
(Id. 213242304).

I
rresignado
,
o Ministério Público interpôs o presente recurso

pretendendo a reforma da sentença para que o recorrido
seja pronunciado nos termos da denúncia, ao argumento de que
existem indícios suficientes de ser o apelado o autor do delito imputado (Id. 220947262)
.

C
ontrarrazões
d
a defesa

pelo desprovimento

do recurso
e manutenção da
r.
sentença
(Id. 220947265)
.

O
parecer da
Procu
radoria-Geral de Justiça é pelo

provimento do recurso ministerial

(
I
d.
228690154
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é
tempestivo, fo
i
interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pelo órgão ministerial
.

Como consignado em relatório,
o Ministério Público
requer
a reforma da
r.
decisão para que o acusado
Alan da Silva Brasileiro
seja pronunciado pelo crime de homicídio qualificado,
alegando haver materialidade e
indícios suficientes
da prática do
crime previsto no
artigo 121, §

2o, II, III e IV,
c
.
c
.
artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal
(Id.

220946701
).

Passo ao exame da
s
irresignaç
ões
recursa
is
.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia, nos seguintes termos:

“
(...)
No dia 01/09/2009, por volta das 02h00min, em frente
a
residência situada na República localizada na Rua G, Bairro Jardim União, no município de Várzea Grande, termo desta Comarca, os denunciados ALAN DA SILVA BRASILEIRO, CARLOS MAGALHAES SANTANA e
Lorimar
Tiago
Cebalho
Silva (falecido), previamente ajustados e em unidade de desígnios, agindo com animus necandi, por motivo fútil e meio cruel, mediante recurso que dificultou defesa do ofendido, mataram a vítima CRISTIANO DE ALMEIDA, desferindo vários golpes de madeira, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de fls. 11/16, os quais foram a causa exclusiva e eficiente de sua morte.

Consoante o apurado no incluso Inquérito Policial, na indigitada data e horário, a vítima estava em uma festa, em uma República conhecida como "Big Brother", junto com os denunciados, consumindo bebidas alcoólicas e fazendo uso de substâncias entorpecentes, momento em que os denunciados perceberam que as drogas haviam acabado e pediram para que Cristiano fosse comprar mais.

Ao notarem que a vítima estava
demorando para
chegar com as drogas, os denunciados decidiram que iriam matá-la quando chegasse.

Quando a vítima retornou à República, os denunciados lhe indagaram sobre as drogas, ocasião em que Cristiano respondeu que a polícia havia lhe tomado. Ato contínuo, o denunciado ALAN começou a discutir com a vítima e, de
inopino
, CARLOS aproximou-se da
vitima
, por trás, e lhe desferiu um golpe de madeira na nuca

(
...)”
(sic.
d
enúncia – Id.
220946701
).

Após

verificados
os fatos e
feita a
análise dos autos, o magistrado de origem entendeu por impronunciar o acusado
Alan da Silva Brasileiro
, com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal.

Irresignado
, o recorrente interpôs recurso de apelação alegando que a decisão de impronúncia não foi a mais correta,
devendo ser pronunciado o recorrido nos termos da denúncia, por entender haver provas suficientes para tanto.

O processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas
. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido
,
nessa fase
,
o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada
, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presente
s
indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (
artigo 413 do C
PP)
.

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária
com ganho de consistência probatória
para que ao analisar os autos n
a primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
ou seja
o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular
, deve
ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o rece
bimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto pond
erou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo O
standard
de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https
://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

“
Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime
”
.

Nos termos do artigo 415
,
do
CPP
,
o juiz
poderá absolv
er o acusado
sumariamente quando:

(
I
) estiver comprovada a inexistência do delito;

(
II
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(
III
) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(
IV
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
.

C
om exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses
absolutórias
devem exsurgirincontestáveisnos autos, p
ara que esteja preenchido o
standard
probatório necessário
.

Em que pese a divergência jurisprud
encial e doutrinária
sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societat
e
quanto à sentença de pronúncia
,
torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios
em seu lugar
, que advém da previsão legal, e, portanto
, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei
pelos legisladores
.

Com a devida vênia aos entendimentos dissonantes quan
to à máxima
do
in dubio
pro

societate
, é a críti
c
a
doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que
sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante
, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito
prático será a remessa de muitos a júri
, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não

dominam a dogmática das categ
o
rias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária
.

(...)
.

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...)
.

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retó
rico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do
T
ribunal
do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de
submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase
do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri

de mane
ira leviana”
, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou
do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto,
autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma at
uação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão

destinada

a transferir o ac
usado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.
A decisão

de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade

da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e
convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a

Eed
. São Paulo: 2024.
p
.
739-740)
.

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto
o
entendimento firmado no julgamento do

REsp
2.091.647/DF, finalizado em
26/9/2023,
em que a
Sexta Turma
do STJ
adotou o posiciona
mento
de
bani
r
de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO.
STANDARD
PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só
se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:

estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro.

Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p.

1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por
outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto,
elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse
standard
desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta.

O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime,
porque
: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda
não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)
(grifos meus)
.

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões
,
até mesmo
n
a Quinta turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a
pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera
possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...)
.

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus)
.

- RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF),
convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP)
no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de
23/5/2024
)
(grifos meus)
.

Veja
-se
que no TJMT vários são os casos
em que
se discuti
u
o tema da
sentença de
pronúncia

sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES –
VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida
autorize
uma decisão de pronúncia.

É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES -

INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.

o
juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando
não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
no 2091647/DF).

“As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202).

“Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).

Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

(N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)
(grifos meus)
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA.
RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
,

somente uma declaração
judicializada
de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.

2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter
a
causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.

(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
.

Essa discussão de que o
princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria
suplantado
pelo
in dubio pro
societate
,
na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja
mero expectador, que

age
como
Pôncio
Pilatos
e
simplesmente

“
lave as mãos
”
,
mand
ando

ao crivo do
júri
popular
todo
acusado sem distinção,
já que nesta
primeira fase,
havendo sempre a versão do réu e
a
do Ministério Público
,
esta deveria
prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri
acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que
fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condena
n
do aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e abso
lvendo aquele
que
provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto.

Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de
erro judicial, de injustiças,
não parece
ser a
vontade da sociedade (Se é que ela existe
.

Q
uem e como ela foi consultada?)
.

Se
um
caso
sob
análise
de um magistrado
togado
fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém
e
m um caso de crime doloso
contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra
tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova
ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o j
ulgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados,
sendo que
deve ser considerado, ainda, que pode

o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando
a importância,
a
origem e a
força que as expressões
contêm e carregam consigo
,

tampouco d
as consequências da adoção entre uma máxima ou outra
,
o uso dos
standa
r
ds
probatórios

soluciona a questão de maneira que me parece

mais apropriada e
técnic
a
do que
ficar atado ao
conflito
, ao meu sentir
inf
r
utífero
,

entre
o uso ou não do

in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita
é
"o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas. (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a

ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411)
.

Evidente que i
sso depende de qual decisão judicial será pro
latada
. Para se pro
lata
r uma sentença
condenatória necessário
seria a demonstrar a materialidade e da autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário
à
hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o
professor
Aury
Lopes Jr
,
assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...)
.

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
a
/
any

resonable

doubt
– BARD)
,

(...)
.

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...)
.

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável
a
condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a
ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412)
.

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando
,
por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou
,
em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a

ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415)
.

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia?
Não poderia ser apenas
o mesmo
exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar
(indícios de autoria e materialidade)
, pois do contrário a primeira
etapa
do procedimento
especial
seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se pro
latar
um decreto condenatório.
Sendo imprescindível
q
ue haja indícios sufic
i
entes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira
etapa
do procedimento
especial
.
É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, c
orroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas
, conforme já
mencionado
alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha partic
ipado ou praticado o crime, absolvê-lo.
Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto.
Na dúvida
quanto à autoria
, deve o magistrado se ater
no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que neste caso, cabe
a
impronúncia do
acusado, como ocorreu nos autos. Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

“
Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência
.

O in dubio pro reo, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor
.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la
”
(
Ibid
, PERRI, Orlando)
.

Analisando os autos, verifica-se que a existência do fato narrado na exordial acusatória restou demonstrada pelo do Boletim de Ocorrência (Id. 220946703 – págs. 119-122), Laudo de Pericial (Id. 220946703 – págs. 126-130), Certidão de óbito (Id. 220946703 – pág. 142), bem como declarações das testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (Relatório Mídias de Ids. 220947179; 220947180; 220947182 e 220947216).

Na fase inquisitorial, foram ouvidos (as):

1
)
João Batista de Almeida
(irmão da vítima), a qual afirmou que:

“
(...) Que é irmão da vítima Cristiano de Almeida, falecido no dia 05/02/2010. Informa que estava trabalhando no dia dos fatos e ficou sabendo através da sua irmã a qual ligou para o seu serviço comunicando que o Cristiano já se encontrava no Pronto Socorro, vítima de lesão corporal por paulada e pedrada (...). Indagado sobre testemunhas que presenciaram os fatos, respondeu que não sabe nomes para informar, mas que irá
procurar e posteriormente informará
” (Id. 220946703 – p. 175-176);

2
)
Maria Rosa de Arruda Almeida
(mãe da vítima), que asseverou:

“(...) Que assim que ficou sabendo
dos fatos, o seu filho já estava sendo atendido no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande (...). Que
foi
informada que os suspeitos eram pessoas que comiam na casa da vítima, mas não sabe informar quem são, pois não os conheciam porque a vítima morava com o pai (...). Questionada sobre testemunhas, respondeu que não saberia informar pois somente ficou sabendo dos fatos quando já tinha acontecido”
.
(Id.
220946703
– p.
178-179
);

3
)
Natalina de Almeida
Crisanto

(
tia da vítima
), declarando que:

“(...)
Que ficou sabendo, através do seu sobrinho Batista Henrique que os suspeitos são conhecidos pela alcunha de
Kal
, Alan e
Sassai
. Que não sabe informar onde poderão ser localizados, pois não os conhecem. Declara que ficou sabendo dos fatos, quando por volta das
01:30
horas (madrugada) o seu sobrinho Batista Henrique, bateu na sua porta para avisar que os rapazes tinham matado o Cristiano
(...)” (Id.
220946703
– p.
181-182
);

O
acusado
Alan da Silva Brasileiro
não é confesso
e, ao ser ouvido em juízo,
relatou que conhecia
a vítima por ela também ser usu
ária de drogas, sendo que em algumas oportunidades consumiu entorpecentes em sua
companhia. Afirmou que desconhece a razão de estar sendo acusado de matar Cristiano, tendo tomado conhecimento da morte apenas qua
ndo seus familiares o ameaçaram. Relatou que
esta é sua única ocorrência policial ou criminal que respondeu, antes e depois dos fatos
.

Na fase judicial, foram ouvidas a Maria Rosa de Arruda Almeida e João Batista de Almeida, as quais
afirmaram não terem presenciado os fatos
e que ouviram dizer acerca dos fatos,
vejamos:

“(...)
Que eu fiquei sabendo, eu estava indo para o trabalho, minha nora me disse que eu não iria para o trabalho porque o Cristiano foi carregado para o hospital, para o PS de Várzea Grande. Que eu fui até ao pronto socorro e ele estava em estado grave. Que ele estava numa rua, fora da casa. Que não sabe por que mataram o Cristiano. Que eu não cheguei a conhecer o Alan, que o pai dele que chegou a conhecer o Alan. Que não tem conhecimento de que a morte teri
a ocorrido por conta das drogas (...)”. (Trecho das Declarações de Maria Rosa de Arruda Almeida – Id. 220947179).

“(...) Que Alan era conhecido nosso. Que meu irmão ficava mais com ele. Que o pessoal de lá falou que o Alan
tava
no meio e que tinha agredido. Que quem me falou foi a minha tia, falecida. Que o nome dela é
Natalina
.
Que eles teriam agredido meu irmão porque ele
tava
bebendo, ele
tava
com dinheiro. Que me falaram que bateram nele, pegaram concreto e jogaram na cabeça dele.
Que não conhece o Carlos Magalhães de vista. Que ouvi falar que eram mais de 02 pessoas. Que meu irmão usava drogas, só maconha. Que eu não fiquei sabendo que o motivo da morte seria a droga. Que antes disso, não se lembra
do
Alan ter brigado com meu irmão.
Que
Kal
, Alan e
Sassai
estariam junto com meu irmão. Que meu irmão estava com dinheiro, tinha feito um serviço. Que não sabe dizer se o irmão estava muito bêbado. Que nesse dia ele não saiu bebendo de casa. Que não fui à festa, estava em casa. Que não sabe dizer se ele foi sozinho para casa. Que na época ele tinha 23 anos, por aí. Que não tinha filhos, não se relacionava com ninguém.
Que minha tia não estava na festa, mas ela foi lá, disse que viu e o pessoal falou para ela quem tinha feito isso. Que quando eu cheguei lá não tinha mais ninguém, já tinham levado o corpo.
Que conheço
Sassai
, ele era amigo do meu irmão. Que meu irmão não estava sendo ameaçado.
Que ele era tranquilo. Que nunca conversei com ele sobre os fatos, ele sumiu. Que todo mundo sumiu. Que não sabe dizer de quem Cristiano comprava a droga. Que meu irmão ficou 06 meses em coma. Que ninguém buscou a gente para falar sobre os fatos. Que eu sei... Que me falaram... Que eu não sei
porque
não estava lá. Que eu ouvi dizer que teria sido esses três. Que ouvi de bastante gente que era o Alan. Que minha tia não viu. Que quando aconteceu, ela foi lá correndo para ver o que era. Que chamaram o SAMU para socorrer. Que não sei quem chamou. Que eu acho uma covardia o que fizeram com meu irmão
. (
Trecho das Declarações de
João Batista de Almeida – Id. 220947216) (grifos meus).

Não
obstante o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos coligidos nestes autos
sejam
suficientes para justificar a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, é forçoso reconhecer que essa pretensão não merece acolhimento.

Merece consignar que

havendo
depoimentos
testemunha
is
que apontam a autoria de um crime durante a investigação policial apenas com base em
informações de terceiros
,
não são
considerad
o
s

provas
suficientes para
prolatar uma sentença de
pronúncia. Isso ocorre principalmente porque essa decisão não pode se basear exclusivamente em evidências obtidas durante a investigação preliminar, nem em testemunhos indiretos, como no caso presente
, em que nenhuma das testemunhas oculares do fato
relatam
ter visto ou reconhecido o acusado como autor dos fatos.

Trata-se de
um
testemunh
o
indiret
o
, que na doutrina estadunidense é chamada de “
Hearsay

Testimony

Rule
”,
em uma tradução
livre
seria uma testemunha de “ouvir dizer”
, pois impede que a fonte da prova seja questionada

ou
sejam

verificada
s
as suas intenções, além de
ser
possível a sua distorção, intencional ou por erro sincero de interpretação, afinal seria uma segunda pessoa dizendo o
que
a
primeira lhe falou, quase como aquela brincadeira infantil de telefone sem fio que a mensagem passada pela primeira pessoa pode chegar outra ao final
. Pode
ser,
ainda, como
o ditado
popular

que assevera que
“
quem conta um conto, aumen
ta um ponto”
, portanto trata-se de elemento probatório muito frágil e volúvel.

Nesse sentido é a lição
doutrin
ária
:

Se os elementos informativos colhidos na investigação, isoladamente considerados, não podem

ser usados para formar a convicção do juiz (CPP, art. 155), é de rigor que
a conclusão no sentido de que também não
poderão servir como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia.
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tr
ibunal Popular, não se pode

admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro
probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em el
ementos colhidos na fase inquisitória,
mormente quando não encontrarem respaldo na prova
produzida juízo. De fato, admitir que a
pronúncia estivesse baseada nos elementos informativos colhidos no inquérito igualaria tal decisão em densidade àquela de recebimento da peça acusatória, esvaziando a própria
justificativa para a existência do
iudicium

accusationis
.

A jurisprudência também é firme no sentido de não admitir que alguém seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em depoimentos
indiretos (por “ouvir dizer”), dada
a
precariedade desse tipo de prova.
Por isso, em caso concreto em que a pronúncia
baseou-se
exclusivamente em depoimentos
indiretos, proferidos por parentes da vítima, que teriam ciência por terceiros, não inquiridos, no sentido de que o acusado teria, supostamente, ordena
do a morte da vítima, dirigindo-se à sua residência portando armas de fogo, a 6a Turma do STJ considerou acertada
a despronúncia pelo tribunal de origem.
(L
IMA, Renato Brasileiro
de
.

MANUAL DE PROCESSO PENAL - volume único
.
1
3
a

ed
; São Paulo:
Juspodivm
.
202
4
.
p.
1383
)
(grifos meus)
.

O QUE É
HEARSAY TESTIMONY
?

É a testemunha do “ouvi
dizer”, ou seja, ela não viu ou presenciou o fato e tampouco ouvi diretamente o que estava ocorrendo, senão
que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou co
n
tando o fato. No nosso sistema, esse t
ipo de depoimento não é proibido, mas deveria ser considerado imprestável em termos de
valoração, medida em que é frágil e com pouca credibilidade. É ainda bastante manipulável e pode representar

uma violação do contradit
ório, eis que
, quando submetida ao exame cruzado (
cross

examination
) na audiência, não permite a plena confrontação.
A título
de curiosidade, no sistema inglês,
existem três provas passíveis de exclusão (
exclusionary

rules
)

e a proibição
valoratória
: a)
hearsay
: testemunha de ouvir dizer”
; b)
bad

character
:
prova sobre o mau carácter. Importante para evitar o direito penal do autor (eis outra proibição de prova que poderíamos a
dotar, especialmente no tribunal do júri); c) prova ilegal. Enfim, a testemunha de “ouvir dizer” não é propriamente
uma prova ilícita, mas deveria ser evitada pelos riscos a ela inerentes e, quando produzida,
valorada com bastante cautela (
HASSAN CHOUKR,
Fauzi
. Apud.
LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a

ed
; São Paulo:
SaraivaJur
.
2022
. p. 549)
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL
E
TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). INADMISSIBILIDADE
. RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
.

2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (
hearsay

testimony
) não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 703.960/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO
QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova inequívoca da materialidade e da autoria delitivas.

Todavia, por implicar na submissão do acusado ao julgamento popular, a decisão de pronúncia deve satisfazer um
standard
probatório minimamente razoável.

2. Ambas as turmas desta Corte Superior em matéria criminal têm rechaçado a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos probatórios colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial.

3. O Agravante, ao oferecer as contrarrazões ao recurso especial defensivo, não suscitou a alegação de que o depoimento de testemunha na fase policial foi retratado em juízo por temor de represálias, vindo a trazer tal questionamento tão-somente no presente regimental, o que configura indevida inovação, inadmissível no recurso interno, pela preclusão
consumativa
.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 19/10/2023.) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICIDIO TENTADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. SUPOSIÇÕES QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES PARA TAL FINALIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA DIRETA E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A inexistência de indícios de autoria diretos e submetidos ao contraditório torna inviável a pronúncia.

2. Não é a dúvida mínima sobre a autoria que justifica a pronúncia.

Ao contrário: o réu só pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório.

3. "A pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP"
(
AREsp
n. 2.236.994/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023).

4. Nada impede que, tomando por base
a
própria fundamentação fática do acórdão recorrido, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela decorrentes.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.409.713/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.)
(grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
IMPRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DESTRIMENTO DO IN DUBIO PRO REO.
INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 27/10/2023)
3.
Outrossim
"[u]
ma
vez que não foi apontada a presença de
indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor"
. (
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.446.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/
2024
)
(grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA PRESENÇA
DO ANIMUS NECANDI – DECISÃO
FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL
– RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso
.
Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

Consoante
a
bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa.
Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi
a
opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do
arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta.
Precedentes”
[STJ,
AgRg
no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022].

Ficando comprovada pelas provas
judicializadas
a existência de uma única versão, qual
seja,
a de que o acusado não agiu imbuído do animus necandi, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem o exame da intensidade das lesões, com base nas provas colhidas nos autos da ação penal, a fim de se evitar a malsinada e indesejada supressão de instância.

(N.U 0004184-07.2005.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/
2023
,
Publicado
no DJE 01/09/2023) (grifos meus).

Com efeito
, os elementos reunidos durante a fase de investigação preliminar não foram confirmados durante o processo de instrução, e, por esse motivo, não são adequados para demonstrar, mesmo que de forma mínima, que o acusado seja o responsável pelo crime descrito na denúncia, conforme foi afirmado na sentença que o impronunciou.

Assim,
repiso,
se o Juiz, após a instrução criminal, não possuir provas seguras, consistentes e cabais para a formação de seu convencimento, o único caminho que lhe resta é o da impronúncia,
uma vez
que embora
indicado
pelo órgão acusatório os indícios de autoria acerca da prática do fato descrito na denúncia, os elementos de prova produzidos são insuficie
ntes

a comprovar a
autoria ou participação
para amparar a tese de que
o acusado
ceifou a vida

d
a vítima.

Repiso
,
das provas trazidas aos autos, consubstanciadas nos depoimentos e declarações acima colacionados, não se extrai nenhum indício que aponte a autoria ou participação em desfavor do acusado, suficiente para viabilizar um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido, atento à decisão do Magistrado singular, verifica-se que os depoimentos das testemunhas apresentam notáveis incongruências e contradições, estando ausentes elementos minimamente seguros
para a
pronúncia de
Alan da Silva Brasileiro
, não havendo prova produzida em juízo que apresente versão dissonante daquela trazida pelo acusado em seu interrogatório judicial
.

Segundo o art. 414
,
do C
PP
,
“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”
.

Assiste ao apelante a necessidade de considerar a presunção de inocência a seu favor, pois jamais poderia ser submetido a julgamento sem a constatação de elementos substanciais de prova para uma condenação, porque há a concreta possibilidade de ser condenado com base em qualquer prova, posto que os jurados apenas
decidiriam
com base no que fosse debatido em Plenário.
Novamente lanço mão da doutrina de
Perri

(
Ibid
, PERRI, Orlando)
:

“
A impronúncia é signo da impossibilidade de se levar a julgamento alguém que possa vir a ser condenado quando seria absolvido pela parêmia in dubio pro reo, se o julgamento se desse por um juiz togado.

(...).

A decisão de pronúncia não compadece com um juízo de mera probabilidade, no sentido de simples aparência de verdade, de convencimento superficial a respeito da autoria e da materialidade do crime, para encaminhamento do caso a julgamento popular, muito realizado debaixo do covarde argumento de não se poder usurpar a competência do Tribunal do Júri, no qual, muitas vezes, o resultado do julgamento depende muito mais da
performance
das partes, da arte cênica, da teatralidade circense, que propriamente das provas”.

Neste contexto
, por to
da análise do cotejo probatório carreado aos autos,
forte no que preceitua
a lei,
a
jurisprudência e
a
doutrina
,

resta claro não estar preenchido o
standard
probatório necessário para que o acusado seja pronunciado
.

Diante do exposto, no
s termos do
artigo 413
,
do Código de Processo Penal,
a
manutenção da impronúncia do acusado
ALAN DA SILVA BRASILEIRO
se impõe, e
,
diante disso,

em
diss
onância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo
incólume
a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024